Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e direito de família. apelação cível. Alimentos. Filho menor. Fixação em percentual do salário-mínimo. Renda informal do genitor. Existência de outro filho. Irrelevância para redução automática do encargo. Necessidades presumidas do menor. Binômio necessidade/possibilidade observado. Manutenção do quantum. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de alimentos formulado em favor de filho menor, fixando pensão alimentícia no valor correspondente a 45% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada renda reduzida e informal do genitor justifica a diminuição do valor da pensão alimentícia; (ii) estabelecer se a existência de outro filho e as despesas pessoais do alimentante autorizam a redução do encargo alimentar fixado em sentença.
III. Razões De Decidir
3. O dever de prestar alimentos decorre da solidariedade familiar e da obrigação constitucional dos pais de sustento dos filhos, devendo ser fixado conforme o binômio necessidade-possibilidade.
4. A ausência de emprego formal não afasta nem reduz automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando comprovada a percepção de renda por atividade informal.
5. A existência de outros filhos não exime o dever alimentar, sendo inerente ao planejamento familiar a responsabilidade de sustento de toda a prole, além de inexistir prova de contribuição exclusiva do apelante.
6. O princípio da paternidade responsável impõe ao genitor o dever de ajustar seus gastos e buscar meios de ampliar sua renda para garantir a subsistência digna do filho.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vínculo formal de emprego não afasta nem reduz automaticamente a obrigação alimentar quando comprovada a capacidade contributiva por atividade informal. 2. A existência de outros filhos não justifica a redução da pensão alimentícia, devendo o dever de sustento ser proporcionalmente distribuído entre os genitores. 3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo subsistência digna ao alimentando sem impor ônus excessivo ao alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694 e §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.